Tribunal: TJES
Processo: 0015915-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015915-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015915-14.2021.8.08.0048

APELANTE: EDIVAN DOS SANTOS VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. P
ara afastar a benesse legal, é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
Precedentes STJ.

3. Caso em que, além da natureza e quantidade de drogas, que não é irrisória, o apelante se dedicava às atividades criminosas, eis que fora apreendido rádio comunicador, além de quantia em dinheiro e folhas com anotações referentes à mercancia de entorpecentes, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4
. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015915-14.2021.8.08.0048

APELANTE: EDIVAN DOS SANTOS VIEIRA

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIVAN DOS SANTOS VIEIRA

em face da r. Sentença (Id. 4305408, Vol. 01, pp. 75/77), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4305408, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 25 de novembro de 2021, por volta de 00h30m, na Rua Xingu, Bairro Planalto Serrano, Bloco C, Serra/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando observaram cerca de 07 (sete) indivíduos, dentre eles o denunciado, portando rádios comunicadores, armas de fogo e sacolas. Tentada a abordagem, os indivíduos se evadiram, sendo que o denunciado lançou uma sacola que levava consigo e correu, mas foi detido, enquanto os demais obtiveram êxito na fuga. Apreendida a sacola que o denunciado trazia consigo, foi constatado que em seu interior havia 23 (vinte e três pinos de cocaína e 23 (vinte e três) buchas de maconha, bem como tinha em depósito, para a venda, 03 (três) frascos de “loló”, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) aparelho celular, folhas com anotações referentes ao tráfico de drogas e a quantia de R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitivas. Postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos necessários para a aplicação da referida benesse.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”.(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

No caso em tela, embora tecnicamente primário, o Juízo primevo arregimentou o afastamento do Tráfico Privilegiado sob o fundamento de que
“Apesar do denunciado ser tecnicamente primário, entendo que não é o suficiente para se favorecer do referido redutor. No caso em voga, destaco a natureza e a quantidade apreendida de propriedade do Acusado, além de rádio comunicador, que merece ser valorada negativamente, razão pela qual, AFASTO o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /06, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e na jurisprudência dominante do STJ.

Note-se, portanto, que, além da natureza e quantidade de drogas, que não é irrisória, o apelante se dedicava às atividades criminosas, eis que fora apreendido rádio comunicador, além de quantia em dinheiro e folhas com anotações referentes à mercancia de entorpecentes, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)